Tribunal: TJDFT
Processo: 0002092-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE E CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE REGIME. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELA REITERAÇÃO DELITIVA.
I - A tempestividade do recurso é aferida pela data de sua interposição, sendo a apresentação extemporânea das razões mera irregularidade que não impede o seu conhecimento.
II - Inviável a absolvição do réu quando a prova dos autos, consistente nas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliadas às circunstâncias do caso, em que foram apreendidas além de substâncias entorpecentes, balança de precisão, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - A fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
VI - Inviável a aplicação do privilégio para o agente reincidente e portador de maus antecedentes, consoante normativo do art. 33, § 4o, da LAD.
VII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
VIII - Não configura bis in idem a observação da reincidência para negar o privilégio ou para a fixação do regime adequado, considerando que se trata de circunstância legal que irradia efeitos em diversos pontos da dosimetria, por opção legislativa, em observância ao princípio da individualização, para que seja aplicada pena mais adequada para prevenção e reprovação do delito em se tratando de réu que insiste na prática criminosa e por certo não pode receber o mesmo tratamento que o agente primário.
IX - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva configurada pelos antecedentes e reincidência, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.
X - Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.